Tribunal: TJMT
Processo: 1038630-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038630-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEANDRO CARDOSO DA SILVA - CPF: 916.174.721-15 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ANTONIO CLEMILTON DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.553.652-26 (PACIENTE), CLEITON JUNIOR MORAIS - CPF: 059.477.111-09 (PACIENTE), CLEUCIMAR RIBEIRO DORNEL - CPF: 073.650.761-27 (PACIENTE), DANIEL RODRIGUES - CPF: 061.241.231-85 (PACIENTE), SANDRO RODRIGUES DA HORA - CPF: 048.278.341-99 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Conversão da custódia temporária em preventiva. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. pressupostos da segregação, predicados pessoais e medidas cautelares alternativas apreciados em hc antecedente. segregação motivada na garantia da ordem pública. predicados pessoais favoráveis.

posição de comando. manutenção da custódia preventiva. Suficiência das medidas cautelares diversas aos agentes primários sem função de liderança.

Ordem conhecida em parte e concedida parcialmente.

i. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, visando a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

ii. Questões em discussão

1) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2)
predicados pessoais; 3) suficiência das medidas cautelares alternativas.

iii. Razões de decidir

1

Se as matérias [pressupostos da segregação cautelar, predicados pessoais e substituição por cautelares] foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado, sobretudo porque não houve alteração fática a ensejar a revogação da custódia ou concessão de medidas alternativas.

2.
O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a ação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

3. A existência de elementos concretos que indicam a atuação dos pacientes em posições de comando e gestão dentro de organização criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar como forma de interromper a atuação do grupo.

4. Ponderados o fundamento da decisão constritiva e as condições pessoais dos pacientes, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

iv. Dispositivo e teses

Ordem conhecida em parte e concedida parcialmente para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, com monitoramento eletrônico.

Teses de julgamento
:

1. A reiteração de pedido apreciados e decididos em
habeas corpus
anterior, não deve ser conhecido, salvo se demonstrada modificação fática ou jurídica superveniente que altere o contexto da decisão pretérita.

2. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de inserção estruturada em facção criminosa, notadamente em função de liderança/comando.

4.

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da custódia preventiva por medidas diversas à prisão, inclusive com monitoramento eletrônico quando presentes indicativos de envolvimento em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, art.

33,
caput
e art. 35. Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC no 95.024/SP, Rel.a Min.a Carmen Lúcia, 20.2.2009. STF, RHC no 106.697, Rel.a Min.a Rosa Weber, 3.4.2012. STF, HC no 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015. STJ, HC no 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023. STJ, AgRg no HC no 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023. STJ, AgRg no HC 914.665/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 12.9.2024. STJ, AgRg no HC n. 1.015.444/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, 8.9.2025. STJ, RHC no 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.3.2021. STJ, HC no 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020.
TJMT, HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 15.3.2024. TJMT, HC NU 1012637-46.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 7.6.2024.
TJMT, HC NU 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.8.2022. TJMT, Enunciado Criminal 43. TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 17.7.2020. TJMT, HC NU 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 15.2.2023. TJMT, HC NU 1022160-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.7.2025. TJMT, HC 1007235-86.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 21.5.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1038630-57.2025.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S): SÁVIO RICARDO CANTADORI COPETTI- DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ALEANDRO CARDOSO DA SILVA

ANTONIO CLEMILTON DOS SANTOS JUNIOR

CLEITON JUNIOR MORAIS

CLEUCIMAR RIBEIRO DORNEL

DANIEL RODRIGUES

SANDRO RODRIGUES DA HORA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALEANDRO CARDOSO DA SILVA, ANTONIO CLEMILTON DOS SANTOS JUNIOR, CLEITON JUNIOR MORAIS,

CLEUCIMAR RIBEIRO DORNEL, DANIEL RODRIGUES e SANDRO RODRIGUES DA HORA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (NU 1014385-34.2025.8.11.0015), que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa - art. 33,
caput,
art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) os pacientes são primários, possuem em endereço certo e trabalho lícito; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas

(ID 326083896), com documentos (ID 326083897/ID 326094878).

O pedido liminar foi indeferido (ID 326765372).

O Juízo singular prestou informações (ID 327897948).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização Criminosa e Tráfico de Drogas. – “Operação Jóia Rara”. – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório dos pacientes, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado que os pacientes Aleandro Cardoso da Silva, Antonio Clemilton dos Santos Junior, Cleiton Junior Morais, Cleucimar Ribeiro Dornel, Daniel Rodrigues e Sandro Rodrigues da Hora, juntamente com os demais investigados, estariam praticando os crimes de Organização Criminosa e Tráfico de Drogas, nas cidades de Novo Mundo/MT e Guarantã do Norte/MT. Sendo os pacientes principais responsáveis pela comercialização de Entorpecentes a usuários na cidade de Guarantã do Norte/MT, exercendo a função de braços operacionais da facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando também na estrutura organizacional e na logística das operações da facção, desempenhando papeis relevantes para a manutenção e expansão das atividades ilícitas, circunstâncias a evidenciar a periculosidade concreta dos pacientes, o que indica a necessidade da manutenção das suas custódias cautelares. – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar. – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas. – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade não evidenciada. – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF/88. – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 332571366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.5.2025,
o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela decretação da custódia preventiva [14 pessoas], da prisão temporária [60 pessoas], pelo prazo de 30 dias, buscas e apreensões domiciliares, afastamento do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos, sequestro e bloqueio de contas bancárias e compartilhamento de provas (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 193540715).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] manifestou-se favorável à decretação da prisão temporária dos pacientes e outros 59 (cinquenta e nove) coinvestigados (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 195067691).

O Juízo singular, em 16.6.2025, decretou a prisão temporária dos pacientes [ALEANDRO CARDOSO DA SILVA, ANTONIO CLEMILTON DOS SANTOS JUNIOR, CLEITON JUNIOR MORAIS, CLEUCIMAR RIBEIRO DORNEL, DANIEL RODRIGUES e SANDRO RODRIGUES DA HORA] por 30 (trinta) dias (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 197707349).

Os mandados de prisão foram cumpridos: ALEANDRO CARDOSO DA SILVA, em 16.6.2025 (NU 1001814-09.2025.8.11.0087 - ID 197811612); ANTONIO CLEMILTON DOS SANTOS JUNIOR,

em 16.6.2025 (NU

1001821-98.2025.8.11.0087 – ID 197840902);

CLEITON JUNIOR MORAIS,

em 16.6.2025 (NU 1000667-18.2025.8.11.0096 – ID 203925545); CLEUCIMAR RIBEIRO DORNEL, 17.6.2025 (NU 1001798-55.2025.8.11.0087 – ID 197798523; DANIEL RODRIGUES, em 16.6.2025 (NU

1001796-85.2025.8.11.0087 – ID 197796459);

SANDRO RODRIGUES DA HORA, em 17.6.2025 (NU 1001828-90.2025.8.11.0087– ID 197861680).

Em 14.7.2025, o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela prorrogação da custódia temporária [45 pessoas], pelo prazo de 30 (trinta) dias (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 200722770).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
[Unidade Desconcentrada de Sinop] – manifestou-se favorável à prorrogação (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 201107864).

Em 16.7.2025, o Juízo singular prorrogou a prisão temporária dos pacientes [ALEANDRO CARDOSO DA SILVA, ANTONIO CLEMILTON DOS SANTOS JUNIOR, CLEITON JUNIOR MORAIS, CLEUCIMAR RIBEIRO DORNEL, DANIEL RODRIGUES e SANDRO RODRIGUES DA HORA] por mais 30 (trinta) dias,
(
Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - NU

1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 201136698).

Em 14.8.2025, o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela conversão da temporária dos pacientes e de outros coinvestigados em preventiva
(NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 2004431953).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] – manifestou-se parcialmente favorável (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 204575577).

O Juízo singular, em 15.8.2025, converteu a prisão temporária dos pacientes em preventiva nestes termos:

“[...]
DOS INDÍCIOS APURADOS EM FACE DE CLEITON JUNIOR MORAIS, vulgo “Porto
”, [...]:

Embora apenas tenha sido possível localizar e prender o representado CLEITON JUNIOR MORAIS, vulgo “Porto”, também identificado como “Carlos”, no dia 09 de agosto de 2025, os elementos probatórios extraídos de seu aparelho celular — apreendido em ocasião anterior à deflagração da operação, quando foi autuado em flagrante delito — revelam, de forma clara e inequívoca, sua participação ativa na Organização Criminosa, bem como seu envolvimento direto com o tráfico de drogas e sua associação para o tráfico com HÉRCULES SANCHES DE NORONHA, conhecido como “Xarope”, “Xaropinho” ou “Guri Loko” (ainda não localizado), e LUANA DOS SANTOS LIVEIRA, a “Penélope”.

Constatou-se que CLEITON exercia função de relevância dentro da

estrutura organizacional da facção, sendo o responsável pela distribuição, armazenamento e controle das substâncias entorpecentes vinculadas às atividades ilícitas do grupo. Tal atribuição é confirmada, inclusive, por meio de mensagem de áudio enviada por LUANA a CLEITON, veja-se:[...]

Além de evidenciar sua função operacional de destaque, a referida mensagem também demonstra o reconhecimento de sua conduta pelos demais integrantes da facção, sendo ele apontado como exemplo de confiança, lealdade e coragem, características valorizadas no contexto da organização. A comunicação demonstra CLEITON exerce papel essencial no gerenciamento da circulação de drogas, recebendo, inclusive, instruções específicas voltadas à consolidação de sua posição hierárquica dentro da facção, sempre com cautela e discrição, a fim de não comprometer o funcionamento do grupo.

Tal conteúdo demonstra, ainda, a forma estruturada com que o Comando Vermelho organiza suas atividades ilícitas, com estratégias voltadas não apenas à eficiência operacional, mas também à fidelização e motivação de seus membros.

A relevância de CLEITON no contexto da Organização Criminosa é confirmada por sua posição de administrador em grupos de comunicação da facção,

função que exerce em conjunto com HÉRCULES SANCHES DE NORONHA, o que reforça seu grau de envolvimento e o nível de confiança que lhe é atribuído no seio da organização.
[...].

As conversas obtidas nos grupos de comunicação criados por HUGO evidenciam, de forma incontestável, que CLEITON exercia função de controle e distribuição de drogas no âmbito da Organização Criminosa. [...].

Apurou-se, ainda, que CLEITON prestava contas diretamente a indivíduo identificado como “Zidane”, apontado como o “frente” da facção criminosa nas cidades de Guarantã do Norte e Novo Mundo, posição que teria ocupado até o início do ano em curso. [...].

As mensagens extraídas do próprio aparelho celular de CLEITON demonstram, com clareza solar, o papel por ele desempenhado na hierarquia interna da organização, confirmando sua efetiva inserção e relevância operacional no esquema ilícito. [...]

No tocante à prática do tráfico de entorpecentes, o conteúdo das comunicações reforça, de maneira inequívoca, sua atuação direta, bem como sua associação estável e permanente com LUANA e HÉRCULES para a consecução das atividades criminosas. [...].

O diálogo estabelecido entre HÉRCULES e CLEITON evidencia, de forma inequívoca, que ambos se associaram para promover a distribuição de drogas, agindo sob ordens de “Zidane”, apontado como liderança (“frente”) do Comando Vermelho na região.

Tal vínculo delitivo torna-se ainda mais patente quando CLEITON informa a HÉRCULES a quantidade de entorpecentes disponível em estoque, bem como a previsão para o término desse material ilícito, demonstrando pleno controle logístico e alinhamento operacional entre os dois investigados para o abastecimento dos demais traficantes vinculados à facção. [...]

As comunicações extraídas também revelam que os investigados HÉRCULES e CLEITON ajustavam entre si a distribuição de entorpecentes, evidenciando atuação coordenada e previamente estruturada. [...].

Verificou-se, ademais, que LUANA, à época em relacionamento amoroso com HÉRCULES — com quem, inclusive, chegou a ser presa em ocasião anterior —, integrava o mesmo núcleo associativo, participando de forma ativa das tratativas relacionadas ao tráfico de drogas. [...]

Outras mensagens analisadas tratam especificamente de transações ilícitas, sendo flagrante a relação de cooperação entre os três investigados. Em uma dessas conversas, LUANA solicita a CLEITON que envie a quantia de R$ 100,00 (cem) reais para indivíduo identificado como “Perna”, valor que, segundo a própria, teria sido repassado a mando de “Guri Loko” (Hércules). [...].

Constataram-se, ainda, transações financeiras diretas entre CLEITON e LUANA, reforçando o vínculo associativo e o fluxo operacional mantido entre eles no contexto da Organização Criminosa.

DOS INDÍCIOS APURADOS EM FACE DE ALEANDRO CARDOSO DA SILVA:

Os elementos probatórios colhidos apontam para a participação ativa de CLEITON JUNIOR MORAIS, vulgo “Porto”, na Organização Criminosa Comando Vermelho – MT, na qualidade de integrante efetivo da facção. Verificou-se, ainda, que CLEITON mantinha contato direto com indivíduo identificado como “Zidane”, apontado como liderança (“frente”) da organização na região. [...]

As conversas extraídas do aparelho celular de CLEITON revelam, de forma inequívoca, que o investigado participava das atividades de aquisição e comercialização de drogas junto ao Comando Vermelho, atuando como intermediário e operador no fluxo de distribuição de entorpecentes.

Em diálogos estabelecidos entre CLEITON e o próprio “Zidane”, constatou-se, inclusive, a menção expressa a ALEANDRO, o qual foi citado para que CLEITON lhe fornecesse drogas, evidenciando a confiança depositada no investigado e seu papel operacional dentro da estrutura criminosa. [...].

DOS INDÍCIOS APURADOS EM FACE
[...]
SANDRO RODRIGUES DA HORA
, vulgo “Fuzil ou Medusa”:

Conforme já consignado nos autos, notadamente na representação pela prisão temporária e nos relatórios policiais e de extração de dados apresentados, há robusto acervo probatório indicando que os indiciados SANDRO e GLEICIELEN atuavam em conjunto no seio da Organização Criminosa Comando Vermelho – MT, com atuação direta na região de Guarantã do Norte – MT.

O casal, amplamente conhecido no meio policial pela participação reiterada no tráfico ilícito de entorpecentes, possuía funções distintas e complementares no contexto da facção. Ressalte-se que SANDRO já desempenhou, em momento anterior, a função de “disciplina” da organização, cargo voltado à aplicação de sanções internas, à resolução de conflitos e à manutenção da ordem dentro da estrutura criminosa.

Tal função encontra respaldo em trechos das extrações telemáticas, nos quais SANDRO cobrava acertos relacionados ao comércio de drogas e proferia ameaças a fim de assegurar o cumprimento das ordens e obrigações impostas pelo grupo. [...]

A comprovação de que os indiciados SANDRO e GLEICIELEN atuavam de forma associada na prática do tráfico ilícito de entorpecentes encontra-se evidenciada em diversas passagens constantes dos autos. [...]

Ademais, fora constatado diversas conversas de SANDRO diretamente envolvido no comércio ilícito de entorpecentes:[...].

Em outras conversas extraídas, especialmente nos diálogos mantidos entre “Zidane” e CLEITON, verifica-se que “Tokio” figura de forma recorrente nas listas de distribuição de entorpecentes, evidenciando seu papel ativo no esquema criminoso. [...]

Constata-se, ainda, que “Tokio” mantinha comunicação direta com CLEITON a respeito da comercialização de drogas, tratando de assuntos relacionados ao fornecimento, repasse e distribuição, o que reforça sua inserção na dinâmica operacional da Organização Criminosa. [...].

Ademais, diversas outras comunicações analisadas confirmam que “Tokio” atuava como membro efetivo da Organização Criminosa, participando ativamente das atividades de tráfico de drogas e integrando-se à rede operacional voltada à distribuição de entorpecentes. [...].

As provas constantes nos autos evidenciam o forte envolvimento de GLEICIELEN DE SOUSA DE ARAÚJO e SANDRO RODRIGUES DA HORA com a Organização Criminosa Comando Vermelho, atuante na cidade de Guarantã do Norte – MT. Os elementos colhidos indicam que ambos exerciam a função de “lojistas” da facção, sendo responsáveis pela distribuição e comercialização de entorpecentes na região. Verificou-se, ainda, que os indiciados utilizavam crianças como meio de dissimulação, estratégia voltada a reduzir a percepção das forças de segurança, bem como adotavam condutas voltadas à ocultação de provas, o que denota elevado grau de planejamento e clara intenção de frustrar a ação policial.

Até a deflagração da presente operação, o casal mantinha atuação ativa e permanente tanto no tráfico de drogas quanto nas atividades da Organização Criminosa, conforme demonstram as conversas extraídas do aparelho celular de indivíduo identificado como “Falcão”. [...]

No mesmo aparelho constatou-se que “Tokio” manifesta preocupação em relação ao seu codinome (“vulgo”), por ser amplamente conhecido no meio policial e criminoso, afirmando que pretende alterá-lo. Tal conduta indica cautela e estratégia para dificultar sua identificação, evidenciando plena consciência de sua condição de integrante da Organização Criminosa e a intenção de evitar a ação das forças de segurança. [...].

DOS INDÍCIOS APURADOS EM FACE DE ANTONIO CLEMILTON DOS SANTOS JUNIOR
, vulgo “Feijão ou Paraguai”, [...] e
CLEUCIMAR RIBEIRO DORNEL
, vulgo “Ribeiro”:

As investigações apontam que ANTÔNIO CLEMILTON integra a Organização Criminosa Comando Vermelho – MT, desempenhando função de relevância tanto na distribuição quanto na coleta de entorpecentes.

Os elementos informativos reunidos evidenciam sua expressiva movimentação no comércio ilícito de drogas, denotando papel ativo e estruturado na cadeia de abastecimento da facção. A representada GISIANA KUFFEL foi identificada como possuindo vínculo funcional com membros do Comando Vermelho. A análise de dados extraídos do aparelho celular de ANTÔNIO CLEMILTON DOS SANTOS JÚNIOR revelou trocas de mensagens nas quais o nome de GISIANA surge associado à posse e oferta de entorpecentes para venda.

As conversas interceptadas envolvem interlocuções com usuários e outros traficantes, indicando seu envolvimento direto nas operações de tráfico e sua inserção na dinâmica da organização criminosa.

O investigado CLEUCIMAR é apontado como possível integrante do Comando Vermelho (CV-MT), havendo relevantes indícios de sua vinculação e participação nas atividades ilícitas da facção. Consta que CLEUCIMAR estaria cadastrado como membro do CV-MT no município de Peixoto de Azevedo/MT, mantendo contato direto com investigados ligados ao tráfico em Guarantã do Norte/MT. Dentre os elementos informativos, destacam-se conversas mantidas entre CLEUCIMAR e ANTÔNIO CLEMILTON, nas quais o primeiro demonstra conhecimento das práticas criminosas deste último.

Em especial, uma das mensagens indica que CLEUCIMAR teria alertado ANTÔNIO sobre os riscos de exercer atividades de tráfico em seu local de trabalho, fato que sugere não apenas ciência das ações ilícitas em andamento, mas também possível participação indireta ou apoio logístico às operações da facção, reforçando sua vinculação ao ambiente criminoso do Comando Vermelho. No que se refere a RUBENS, as investigações o identificam como parceiro de ANTÔNIO CLEMILTON na prática do tráfico de drogas, com atuação direta na comercialização de entorpecentes em Guarantã do Norte/MT e municípios adjacentes. Apurou-se que RUBENS operava, principalmente, no estabelecimento comercial conhecido como “Frigorífico Redentor”, local onde recebia drogas de ANTÔNIO CLEMILTON para posterior revenda a funcionários do frigorífico, além de providenciar o transporte dos entorpecentes até Peixoto de Azevedo/MT, onde continuavam a ser comercializados. [...]

DOS INDÍCIOS APURADOS EM FACE DE DANIEL RODRIGUES
, vulgo “Revoltado”:

O representado DANIEL, conhecido no meio criminoso pelo apelido “Revoltado”, figura de maneira recorrente nas listas internas da Organização Criminosa Comando Vermelho – MT (CV-MT). As conversas extraídas de seu aparelho celular evidenciam de forma reiterada sua participação ativa na facção, incluindo o pagamento regular da “mensalidade” exigida dos membros. [...]

As novas extrações telemáticas reforçam de maneira cabal sua atuação no tráfico de drogas, demonstrando que, no município de Guarantã do Norte/MT, a prática dessa atividade ilícita está rigorosamente condicionada à prévia filiação do traficante à facção. Essa vinculação envolve não apenas o adimplemento das contribuições financeiras, mas também a participação obrigatória em células ou grupos organizados do CV-MT, que frequentemente operam sob denominações genéricas e dissimuladas, dificultando sua identificação e rastreamento pelas forças de segurança. [...].

No aparelho celular do indiciado foram localizadas diversas imagens de ostentação de símbolos e gestos característicos da facção, divulgadas em plataformas de redes sociais atribuídas a DANIEL RODRIGUES. Entre tais elementos visuais destacam se a bandeira vermelha e a representação do “trem”, ambos amplamente reconhecidos como emblemas do Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso. [...].

Adicionalmente, outras imagens extraídas do mesmo dispositivo reforçam sua ligação direta com o tráfico de entorpecentes, consolidando o conjunto probatório que o vincula de forma estável e funcional à estrutura criminosa.

[...]

Ademais, foram identificadas conversas mantidas pelo representado com BRUNO DAMARAT, atual líder da Organização Criminosa Comando Vermelho – MT em Guarantã do Norte, o qual se encontra atualmente foragido. Tais diálogos tratam diretamente de assuntos relacionados à facção e ao tráfico de drogas, reforçando o vínculo estrutural entre os envolvidos. [...].

As extrações telemáticas também revelaram a associação do suspeito com CAUA CLOUDE CORREIA LIMA na prática do tráfico de entorpecentes, demonstrando que o investigado mantinha conexões operacionais com diferentes integrantes do CV-MT, participando de ações coordenadas para distribuição e venda de drogas. [...].

No mais recente relatório de extração de dados proveniente do aparelho celular do suspeito identificado como “Falcão”, o investigado DANIEL, vulgo “Revoltado”, aparece em diversas passagens que deixam clara sua vinculação permanente com a Organização Criminosa e sua atuação no tráfico de drogas.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação demais membros e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como lavagem de capitais, tráfico de drogas, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste.[...].

Outro aspecto observado é o de danificar ou destruir aparelhos telefônicos no momento da abordagem policial, com o objetivo de impedir a obtenção de provas. Tal conduta, no entanto, não se concretizou na ocasião em razão da ação rápida e estratégica da equipe policial, que o surpreendeu antes que pudesse adotar tal atitude.

No dia da deflagração da operação, em cumprimento ao mandado judicial, os policiais localizaram em posse do investigado uma balança de precisão e uma porção de substância análoga à maconha, conforme registrado no Boletim de Ocorrência. [...].

O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal.

Cediço que organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino. Entretanto, a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação criminosa. [...].

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, art. 314).

Por derradeiro, a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública e resguardar a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal (fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA de [...]
CLEITON JUNIOR MORAIS,

ALEANDRO CARDOSO DA SILVA,
SANDRO RODRIGUES DA HORA
,

ANTONIO CLEMILTON DOS SANTOS JUNIOR
,
CLEUCIMAR RIBEIRO DORNEL
,

DANIEL RODRIGUES
[...]
.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 204616468)

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] ofertou denúncia em face de 56 agentes, dentre eles os pacientes CLEITON JUNIOR MORAIS e ANTONIO CLEMILTON DOS SANTOS JUNIOR

como incursos no art. 33,
caput,
art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, §§2o e 3o, da Lei no 12.850/2013;

CLEUCIMAR RIBEIRO DORNEL como incurso no art. 33,
caput,
art. 35, c/c art. 40, III, todos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, da Lei no 12.850/2013;

SANDRO RODRIGUES DA HORA e ALEANDRO CARDOSO DA SILVA como incursos no art. 33,
caput,
art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, da Lei no 12.850/2013; DANIEL RODRIGUES como incurso

no art. 33,
caput,
art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, §2o da Lei no 12.850/2013

(NU 1023198-50.2025.8.11.0015 – ID 208243870).

Em 23.9.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação dos denunciados para apresentarem defesa, no prazo de 10 (dez) dias (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 208912213).

Na data de 7.10.2025,
o
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] aditou a denúncia em face de Jesael Nunes Nascimento, Jose Mauricio Almeida de Santos, Nadyelly Aguiar de Oliveira Pires, Paulo César Ribeiro dos Santos, Tainara Campos Costa e Werbert Vieira Ninof Borelli, bem como a inclusão de Edilene Araujo Goncalves Brito e Diogo Alves Barbosa
(
NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 210668743).

Em 14.10.2025, foi recebido o aditamento da inicial acusatória e ordenada citação dos denunciados para apresentarem defesa, no prazo de 10 (dez) dias (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 211418347).

Em 30.10.2025, o Juízo singular

sanou a omissão na decisão de ID 208912213 e recebeu a denúncia em face de Alexandro dos Santos Vieira, Beatriz Pereira Vasconcelos, Bruno da Silva Martins, Camila Pereira da Conceiçao, Deyvid Henrique Almeida Erci, Emerson Roberto Silva Cardoso e Thiago e Silva Marinho e determinou a citação (ID 213305403).

Pois bem.

Em relação ao paciente
ALEANDRO CARDOSO DA SILVA, as teses sobre
pressupostos da segregação preventiva, predicados pessoais e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, foram apreciadas por esta e. Primeira Câmara Criminal no julgamento do HC 1036103-35.2025.8.11.0000, em 28.10.2025, no qual foi denegada a ordem, à unanimidade, nos termos das seguintes premissas:

“[...]A decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [ALEANDRO CARDOSO DA SILVA] e outros 55 (cinquenta e cinco) agentes em facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada ao tráfico de drogas, com atuação no

comércio/distribuição de entorpecentes e articulação direta com outros membros do grupo, notadamente, o codenunciado Antonio Clemilton dos Santos Junior, a evidenciar a condição relevante nas atividades ilícitas do grupo criminoso em Guarantã do Norte/MT.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a ação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC

95.024/SP, Rel.a Min.a Carmen Lúcia, 20.2.2009; RHC 106.697, Rel.a Min.a Rosa Weber, 3.4.2012; STJ, HC 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023; AgRg no HC 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, 15.12.2023).[...].

Logo, a custódia cautelar encontra-se idoneamente motivada.[...].

No que tange aos predicados pessoais [ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar (STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020). Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”[...].

Sobre a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, constata-se que o paciente teria contato direto com membro importante da facção “Comando Vermelho” [Antonio Clemilton dos Santos Junior] e atuação contínua na distribuição de entorpecentes, inclusive procederia “de forma ardilosa escondendo a droga dentro de sua muleta e por dentro das saídas de água dos vasos sanitários de bares onde trafica drogas, a fim de despistar a fiscalização e o trabalho da polícia”, como se extrai do Relatório Policial subscrito pela investigadora de polícia Emery Bandeira de Almeida Junior (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 193546753), bem como ostentar reiteração delitiva (SEEU 0004113-20.2018.8.11.0087).

Os indicativos de envolvimento do paciente na organização criminosa e o risco de reiteração delitiva recomendam a manutenção da custódia preventiva, de modo que as cautelares alternativas não se mostram, suficientes para a garantia da ordem pública. [...].”
(HC 1036103-35.2025.8.11.0000 – ID 325912386)

Se as matérias [pressupostos da segregação cautelar, predicados pessoais e substituição por outras cautelares] foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 15.3.2024; HC NU 1012637-46.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 7.6.2024), sobretudo porque não houve alteração fática a ensejar a revogação da custódia ou concessão de medidas alternativas.

Desse modo, a impetração em favor do paciente ALEANDRO CARDOSO DA SILVA não deve ser conhecida.

Por sua vez, a decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos demais pacientes [
ANTONIO CLEMILTON DOS SANTOS JUNIOR
, CLEITON JUNIOR MORAIS, CLEUCIMAR RIBEIRO DORNEL, DANIEL RODRIGUES e SANDRO RODRIGUES DA HORA]
e outros 56 (cinquenta e seis) agentes em facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada ao tráfico de drogas, exercendo o comércio/distribuição de entorpecentes em Guarantã do Norte/MT.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a ação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC no 95.024/SP, Rel.a Min.a Carmen Lúcia, 20.2.2009; RHC no 106.697, Rel.a Min.a Rosa Weber, 3.4.2012; STJ, HC no 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023; AgRg no HC no 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000).”
(TJMT, HC NU 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.8.2022)

Logo, a custódia cautelar dos pacientes
[ANTONIO CLEMILTON DOS SANTOS JUNIOR, CLEITON JUNIOR MORAIS, CLEUCIMAR RIBEIRO DORNEL, DANIEL RODRIGUES e SANDRO RODRIGUES DA HORA]
encontra-se idoneamente motivada.

No que tange aos predicados pessoais, o paciente
ANTONIO CLEMILTON DOS SANTOS JUNIOR responde ação penal por tráfico de drogas (Ação Penal NU 1004038-51.2024.8.11.0087 - https://pje-intranet.tjmt.jus.br/pje/) a caracterizar reiteração delitiva e os pacientes
CLEITON JUNIOR MORAIS

e DANIEL RODRIGUES são primários (NU 1023198-50.2025.8.11.0015- ID 205164724 e ID 205165659), contudo os três foram denunciado pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico e organização criminosa com posição de comando - no art. 33,
caput,
art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, §2o da Lei no 12.850/2013- (www.tjmt.jus.br), a evidenciar maior periculosidade e necessidade da custódia para interromper/diminuir a ação do grupo criminoso.

Noutra ótica, a existência de elementos concretos que indicam a atuação dos pacientes em posições de comando e gestão dentro de organização criminosa justifica a manutenção da custódia para conter a atuação do grupo.

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que os pacientes seriam responsáveis pela

distribuição de entorpecentes, sendo que

ANTONIO CLEMILTON DOS SANTOS JUNIOR desempenharia “
papel ativo e estruturado na cadeia de abastecimento da facção;

CLEITON JUNIOR MORAIS exerceria “
papel essencial no gerenciamento da circulação de drogas, recebendo, inclusive, instruções específicas voltadas à consolidação de sua posição hierárquica dentro da facção”
e ainda “
posição de administrador em grupos de comunicação da facção”
; ao passo que

DANIEL RODRIGUES possuiria diversas imagens em seu celular de “
símbolos e gestos característicos da facção, divulgadas em plataformas de redes sociais
” e manteria conversas com “
Bruno Damarat, atual líder da Organização Criminosa Comando Vermelho/MT, em Guarantã do Norte
”.

Nesse quadro, as condutas dos pacientes
[
ANTONIO CLEMILTON DOS SANTOS JUNIOR, CLEITON JUNIOR MORAIS

e
DANIEL RODRIGUES]
se revestem de maior gravidade a elidirem a substituição da custódia por medidas cautelares

(STJ, AgRg no HC 914.665/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 12.9.2024,
AgRg no HC n. 1.015.444/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, 8.9.2025).

Por outro lado, constata-se que os pacientes CLEUCIMAR RIBEIRO DORNEL [19 anos de idade] e SANDRO RODRIGUES DA HORA são primários (NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 205165652 e ID 205169918 - https://pje-intranet.tjmt.jus.br/pje), não exercem função de liderança na organização criminosa,

têm endereço certo [Rua B2, no586, Bairro Jerusalém, em Peixoto de Azevedo/MT e

Travessa dos Caquizeiros, no 145, Bairro Jardim Aeroporto, em Guarantã do Norte/MT, excerto da denúncia] e ocupação lícita [respectivamente, no Frigorifico Redentor com carteira assinada

e como reciclador - NU 1023198-50.2025.8.11.0015 – ID 215519449 e ID 204519926], além de CLEUCIMAR RIBEIRO DORNEL ser arrimo de família e possuir um filho de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de idade (NU 1023198-50.2025.8.11.0015 – ID 215519453).

Frisem-se que as medidas judiciais adotadas - prisões temporárias, buscas e apreensões domiciliares, afastamento do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos, sequestro e bloqueio de contas bancárias e compartilhamento de provas e prisão de líderes da organização mostram-se aptas a desestruturar o grupo e embaraçar a reorganização da entidade criminosa.

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC no 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.3.2021).

A quantidade de entorpecentes apreendida, os elementos de convicção para demonstrar a mercancia habitual, a associação para o tráfico de drogas e integrar organização criminosa, demandam regular instrução processual.

Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, a necessidade de produção probatória e as condições pessoais dos pacientes
[
CLEUCIMAR RIBEIRO DORNEL e SANDRO RODRIGUES DA HORA], afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC no 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 17.7.2020).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC NU 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 15.2.2023)

“A apreensão de pequena quantidade de drogas, aliada à ausência de antecedentes criminais, residência fixa e exercício de atividade lícita, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.”
(HC NU 1022160-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.7.2025)

Outrossim, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, deve ocorrer com monitoramento eletrônico, diante dos indicativos de envolvimento em organização criminosa (TJMT, HC 1007235-86.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 21.5.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva dos pacientes CLEUCIMAR RIBEIRO DORNEL e SANDRO RODRIGUES DA HORA pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5)

monitoração eletrônica (CPP, art. 319, I, IV, V e IX), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [5a Vara Criminal da Comarca de Sinop – PJE NU 1014385-34.2025.8.11.0015] para expedição dos aptos alvarás de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025